Tribunal: TJPA
Processo: 0806153-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806153-88.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: MEMBROS DO ACAMPAMENTO SERRA DOURADA, INVASORES DO SÍTIO BOA SORTE II

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Tratando-se de imóvel destinado à exploração minerária e não agrária, o entendimento adotado atualmente por este E. Tribunal de Justiça é de que o juízo competente para processar e julgar a Ação Possessória é o da Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, motivo pelo qual descabe a remessa dos autos à Vara Agrária de Marabá.

2. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALE S.A.
contra decisão proferida pela 1ª vara cível e empresarial de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos (Processo nº 0010675-11.2018.8.14.0136), movida contra MEMBROS DO ACAMPAMENTO SERRA DOURADA - INVASORES DO SÍTIO BOA SORTE II
.

O juiz singular
declinou a competência para a Vara Agrária sob os seguintes termos:

[...] Naquele caso, foi evidenciada a existência de interesse coletivo em litígios que envolviam fazendas de propriedade da autora, localizadas neste município e destinadas ao Projeto Níquel Vermelho, situação que se amolda perfeitamente ao caso em tela.

Há que se ressaltar, ainda, que a permanência dos presentes autos no juízo de Canaã dos Carajás poderia acarretar problema de ordem prática, representado pelo risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias envolvendo a área do Projeto do Níquel do Vermelho e o mesmo grupo de pessoas acampadas nesta região, cujos processos já tiveram a competência fixada pelo Tribunal de Justiça do Pará em favor da Vara Agrária de Marabá/PA, conforme já explicitado.

Diante dessas considerações, constatada a incompetência absoluta desse juízo, REMETAM-SE OS AUTOS À VARA AGRÁRIA DE MARABÁ, com as homenagens de estilo.

Inconformada, a empresa autora

recorreu (ID 1993656), alegando que o magistrado teria proferido entendimento que diverge da atual jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, firmada a partir de voto divergente proferido pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro no julgamento, ocorrido em abril de 2019, de agravo interno no agravo de instrumento n° 0001563-09.2016.814.0000, quando foi declarada a competência da vara comum de Canaã de Carajás utilizando o critério da destinação do imóvel: se voltado à atividade minerária, isso o descaracteriza como imóvel rural e afasta a competência da vara especializada.

Assim, a Agravante requer a manutenção do processo na vara cível de Canaã dos Carajás sob o argumento de ser a competente para dirimir a questão.

Coube-me o feito por redistribuição.

Em decisão inicial (ID 2891104), concedi o efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões (ID 3473397).

A D. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do Agravo (ID 3709729).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a lide sobre o acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida pelo juízo da
1ª vara cível e empresarial de Canaã dos Carajás que declarou sua incompetência para julgar a ação, remetendo os autos à vara agrária de Marabá.

A parte autora recorreu alegando que este E. Tribunal de Justiça do Pará – TJPA pacificou seu entendimento a respeito da competência da vara comum em julgar ações de reintegração de posse propostas pela Vale S.A com o intuito de reaver propriedade destinada à exploração minerária, como ocorre no presente caso em que a empresa busca ser reintegrada na posse do “Sítio Boa Sorte II”, adquirido para a implantação do “Projeto Níquel Vermelho” e não para exploração extrativista agrícola, pecuária ou agroindustrial.

Logo, por não se tratar de imóvel rural, a Vale S.A defende a necessidade de reforma do
decisum
agravado com o afastamento da competência da vara especializada.

De fato, razão assiste à Agravante.

Isso porque a decisão do juízo
a quo
se encontra em dissonância com o entendimento atual do TJPA.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 0001563-09.2016.814.0000, a 1ª Turma de Direito Privado, a partir do voto divergente prolatado pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, assentou o entendimento de que a Vara Cível de Canaã dos Carajás é competente para o julgamento de processos de reintegração de posse em que a área sob litígio é objeto de exploração mineral:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA.
ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993.
AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(Processo 00015630920168140000, 2019.01389088-60, 202.606, Relator voto-divergente: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Rel. originária MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-12)

Ademais, transcrevo decisões recentes de outros Desembargadores mantendo a posição declarada no julgamento acima:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO.

EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA.
ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993.
AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(5332436, Rel.
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-09)

ACÓRDÃO N.º 1º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0077764-76.2015.814.0000

AGRAVANTE: VALE S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 147/150

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVEJO POSICIONAMENTO A FIM DE COADUNAR COM O ENTENDIMENTO DOS DEMAIS DESEMBARGADORES DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJEPA. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM PARA DIRIMIR O CONFLITO. ÁREA DESTINADA A MINERAÇÃO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de agravo interno no agravo de instrumento oposto pela VALE S/A em face da decisão monocrática de fls. 147/150 de minha relatoria, lavrado nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.CONFLITO AGRÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A competência da Vara Agrária para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural e, de acordo com o Estatuto da Terra e a Lei nº 8.629/93, para se caracterizar o imóvel como rural é necessário que o mesmo se destine à exploração agrária.

II - No caso dos autos, verifica-se um litígio coletivo pela posse de um imóvel localizado em área rural que se destinará a exploração mineral.

III - Recurso conhecido e negado provimento.

Em suas razões o agravante (fls. 152/169), aduz que a área objeto do litígio não é objeto de conflito coletivo pela posse, e que portanto, não há qualquer fundamento para o deslocamento da competência para a vara agrária.

Requer que seja reformada a decisão ora recorrida, para declarar a competência da Vara Comum para processamento da ação na origem

A parte contrária não apresentou manifestação ao Agravo Interno.

É o relatório.

DECIDO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

De início, anoto que assiste razão a parte agravante.

Como relatado, a Decisão Monocrática embargada negou provimento ao recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que declinou da competência para processar e julgar a ação na origem para Vara agrária.

Ressalte-se que, a época, prevalecia no âmbito desta 1ª Turma de Direito Privado do TJEPA que as ações possessórias cujo objeto fosse área de exploração minerária atrairiam a competência da vara

agrária.

Todavia, houve mudança no entendimento desta 1ª Turma de Direito Privado quanto ao tema, motivo pelo qual merece provimento o presente agravo interno, a fim de adequar-se ao entendimento atualmente prevalente.

Assim, revejo meu posicionamento a fim de adequá-lo ao fixado por este 1ª Turma de Direito Privado em 08.04.2019, oportunidade em que fui voto vencido, no processo nº 00015630920168140000:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(2019.01389088-60, 202.606, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em Não Informado(a).

De fato, a Constituição do Estado do Pará, promulgada em 05/10/1989, em seu art. 167, §1º, alínea ¿b¿, assim preconizava:

Art. 167. O Tribunal de Justiça designará juízes de entrância

especial com exclusiva competência para questões agrárias e minerárias

§ 1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária e minerária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 14/1993, em seu art. 3º, alínea ¿b¿, assim dispõe:

Art. 3º - Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de Direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental; (grifei).

Todavia, nos termos da Emenda Constitucional nº 30, de 20/04/2005, o caput do art. 167 e a alínea ¿b¿ de seu parágrafo primeiro, ambos da Constituição Estadual, tiveram a sua redação modificada, passando a dispor da seguinte maneira:

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1º. Omissis.

b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos

previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

Assim, a referida emenda constitucional extirpou dos referidos dispositivos qualquer menção ao termo minerário. Todavia, ainda permanece inalterada as disposições da Lei Complementar Estadual nº 14/1993. Sobre isto, confira-se o seguinte julgado da antiga Câmara Cíveis Reunidas deste E. Tribunal, onde restou assentada a ocorrência de derrogação da referida lei:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA AGRÁRIA E VARA DE CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇ¿O DE PESQUISA. DIREITO MINERÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL nº 30/2005. EXCLUS¿O DAS CAUSAS RELATIVAS AO CÓDIGO DE MINERAÇ¿O DA COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS. DERROGAÇ¿O DA LEI COMPLEMENTAR nº 14/1993. COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS ESTABELECIDA NA RESOLUÇ¿O nº 018/2005-GP. AÇÔES QUE ENVOLVAM LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE E PROPRIEDADE DA TERRA EM ÁREA RURAL. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS REFOGE À COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA REMANESCENTE DA VARA CÍVEL COMUM DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA A ÁREA QUE SE PRETENDE EXPLORAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECIS¿O UNÂNIME.

(TJPA - Acórd¿o nº 169076, Relatora Desª MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, publicado no DJe em 14/12/2016)

Com efeito, a referida Lei Complementar Estadual, atualmente, não se presta para fins de atribuir às

Varas Agrárias a competência para julgar questões atinentes a política minerária.

Ademais, o art. 1º, caput e parágrafo único da Resolução nº 018/2005-GP, assim dispõem:

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processando sem efeito suspensivo
.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, e dou PROVIMENTO para declarar competente a Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás para julgar para processar e julgar a Ação Possessória, nos termos da fundamentação apresentada.

Belém (PA), 27 de julho de 2020.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(2020.01522646-44, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-07, Publicado em
2020-08-07
)

É importante destacar a modificação de posicionamento, supracitada, da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, visto que o parecer exarado nos presentes autos pela D. Procuradoria de Justiça (favorável à competência da vara agrária) baseou-se no entendimento antigo da Desembargadora.

Diante disso, serei contrário à manifestação ministerial, pois comungo do entendimento inicialmente exarado pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro e seguido pelos demais membros deste E. Tribunal, no sentido de que, não sendo o imóvel objeto da ação possessória caracterizado como imóvel rural (devido ser destinado à atividade minerária), motivo pelo qual o respectivo processo deve ser julgado pela vara comum.

Portanto, decido reformar a decisão agravada a fim de declarar competente o juízo da 1ª vara cível e empresarial da comarca de Canaã dos Carajás/PA para a análise e julgamento da presente Ação de Reintegração de Posse,
impedindo, assim, a remessa dos autos à vara agrária de Marabá.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, discordando do parecer ministerial, conheço o recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de reformar o
decisum
recorrido determinando que o processo permaneça sob a competência do juízo da
1ª vara cível e empresarial de Canaã dos Carajás.

É o voto.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2021